Tribunal: TJES
Processo: 0037563-36.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037563-36.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULEICA RIZZI e outros (2)

APELADO: LOURIVAL SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SEGURADORA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELO DOS RÉUS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por autores, ré e seguradora denunciada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. A colisão ocorreu quando a ré realizou manobra de conversão à esquerda, interceptando a trajetória da motocicleta em que trafegavam os autores, causando-lhes lesões físicas que demandaram intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de esgotamento da via administrativa; (ii) a responsabilidade civil pela causação do acidente; (iii) a configuração e o
quantum
indenizatório por danos morais; (iv) a responsabilidade solidária da seguradora quanto aos danos morais em face de cláusula de exclusão; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa o esgotamento da via administrativa, notadamente quando há resistência à pretensão indenizatória na contestação.

A prova dos autos demonstra a culpa exclusiva da ré que, ao realizar conversão à esquerda sem as cautelas devidas, interceptou a passagem preferencial dos autores. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (CPC, art. 373, II).

As lesões físicas graves (fraturas e necessidade de cirurgia) configuram dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) comporta majoração para R$ 15.000,00, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e compensar o sofrimento das vítimas.

A existência de cláusula expressa na apólice excluindo a cobertura por danos morais afasta a responsabilidade solidária da seguradora quanto a esta verba específica (Súmula nº 402/STJ).

O decaimento dos autores em parte relevante dos pedidos (lucros cessantes e danos estéticos) impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e o rateio proporcional das despesas processuais e honorários (CPC, art. 86).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores provido. Recursos da ré e da seguradora parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". (Súmula nº 402/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 34 e 35; CPC, arts. 86 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 402; STJ, Súmula nº 537.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
três
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LOURIVAL SILVA E OUTRA, BANESTES SEGUROS S.A e ZULEICA RIZZI,
todos em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Lourival Silva e Outra, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“
para condenar a parte requerida solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da data da presente sentença, bem como,
indenização referente aos danos materiais suportados com as despesas com materiais, taxis e medicamentos e a perda total do veículo, a serem apurados."

Os autores,
LOURIVAL SILVA E OUTRA,
aduzem, em síntese, que o valor a título de indenização por danos morais deve ser majorado para quinze mil reais.

BANESTES SEGUROS S.A
, em seu recurso, sustenta a ausência de manifestação acerca da preliminar de ausência de interesse de agir. Alega, ainda, a ausência de responsabilidade em relação aos danos materiais, notadamente ante a não demonstração de sua ocorrência. Alega, ainda, a ausência de danos morais e a inexistência de sua responsabilidade acerca da aludida verba.

Por fim, a parte ré,
ZULEICA RIZZI
, apela alegando a ausência de dano moral ou, ao menos, a redução do valor fixado. Alega, também, a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas pelos autores pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037563-36.2014.8.08.0035

APELANTE/
APELADO
:

LOURIVAL SILVA E OUTRA

APELADO/APELANTE: BANESTES SEGUROS S.A

APELADA/APELANTE: ZULEICA RIZZI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
três
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LOURIVAL SILVA E OUTRA, BANESTES SEGUROS S.A e ZULEICA RIZZI,
todos em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Lourival Silva e Outra, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“
para condenar a parte requerida solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da data da presente sentença, bem como,
indenização referente aos danos materiais suportados com as despesas com materiais, taxis e medicamentos e a perda total do veículo, a serem apurados."

Os autores,
LOURIVAL SILVA E OUTRA,
aduzem, em síntese, que o valor a título de indenização por danos morais deve ser majorado para quinze mil reais.

BANESTES SEGUROS S.A
, em seu recurso, sustenta a ausência de manifestação acerca da preliminar de ausência de interesse de agir. Alega, ainda, a ausência de responsabilidade em relação aos danos materiais, notadamente ante a não demonstração de sua ocorrência. Alega, ainda, a ausência de danos morais e a inexistência de sua responsabilidade acerca da aludida verba.

Por fim, a parte ré,
ZULEICA RIZZI
, apela alegando a ausência de dano moral ou, ao menos, a redução do valor fixado. Alega, também, a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas pelos autores pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Inicialmente, a Seguradora demandada sustenta carência de ação, alegando que houve regulação administrativa do sinistro, interrompida pela inércia dos autores na entrega de documentos. Não assiste razão à recorrente.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) não exige o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Ademais, a resistência à pretensão autoral manifestada em contestação – onde a seguradora nega a própria dinâmica do acidente e a extensão dos danos – configura, por si só, o interesse de agir.

Assim, deve ser rejeitada tal tese recursal.

Superada tal questão de natureza processual, a materialidade e a autoria do acidente ocorrido em 16/11/2013 são incontroversas. A discussão cinge-se à culpa. A prova dos autos, consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fls. 27.28), indica que a Ré Zuleica, ao realizar manobra de conversão à esquerda para adentrar via transversal, interceptou a trajetória da motocicleta do requerente, que seguia em sua mão de direção.

A tese de defesa de que a motocicleta trafegava com o farol apagado não restou comprovada, ônus que incumbia aos réus (art. 373, II, CPC). Prevalece, portanto, a presunção de culpa de quem realiza manobra de conversão sem as cautelas devidas (arts. 34 e 35 do CTB), interceptando o fluxo preferencial. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS . CULPA DO RÉU NA CONVERSÃO À ESQUERDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença de primeiro grau que o condenou a pagar indenização material a autora por danos decorrentes de acidente automobilístico, sob o fundamento de que o requerido realizou manobra de conversão à esquerda de forma imprudente . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o réu, ao realizar manobra de conversão à esquerda, agiu de forma imprudente, ocasionando o acidente e, portanto, sendo culpado pelos danos materiais sofridos pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau reconhece, com base na análise dos elementos probatórios, a culpa do réu, que realizou manobra de conversão à esquerda sem observar as cautelas exigidas, conforme os artigos 38 e 175 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito . A manobra de conversão à esquerda exige que o motorista atinja a zona central do cruzamento e assegure que a manobra possa ser feita sem risco aos demais usuários da via, o que não foi observado pelo réu, configurando imprudência. O recorrente não nega a realização da manobra de conversão à esquerda, e não há elementos de prova que afastem a presunção de culpa pela colisão. A manutenção da sentença encontra respaldo no artigo 46 da Lei n. 9 .099/95, que autoriza a confirmação da decisão por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A realização de manobra de conversão à esquerda sem as cautelas necessárias configura imprudência e presume-se como causa do acidente, gerando o dever de indenizar . Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55; Regulamento do Código Nacional de Trânsito, arts . 38 e 175. Jurisprudência relevante citada: Ap. Cível 187.012 .802, da 1ª Câm. Cível do Tribunal de Alçada do RGS. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00017582720238260319 Lençóis Paulista, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 30/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

Destarte, deve ser mantida a responsabilidade da condutora demandada.

Acerca do dano moral, verifico que o infortúnio versado nos autos não ocasionou meros dissabores, mas ofensa à integridade física do autor Lourival, que sofreu "fratura da extremidade proximal da tíbia" e "ruptura total das fibras do manguito rotador". Ademais, houve necessidade de internação hospitalar por cinco dias e intervenção cirúrgica para osteossíntese (colocação de parafusos).

Diante de tal contexto fático, o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se módico diante da extensão do dano físico e do sofrimento (cirurgia, recuperação, fisioterapia). Destarte, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve o apelo autoral ser acolhido para
majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sentido análogo, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRATURA EXPOSTA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA. MAJORAÇÃO. 1 . Matéria devolvida à apreciação desta instância recursal que se limita à quantificação da verba compensatória. 2. Acidente de trânsito. Autor que circulava de moto quando foi atingido por coletivo da ré, sofrendo fratura exposta . Sentença acolhendo o pedido de compensação por danos morais. Ausência de recurso pela parte ré 3. Agonia física e transtornos configurados.
Encaminhamento do autor para cirurgia de emergência . Fratura exposta na tíbia direita. Necessidade de tratamento médico. Danos morais configurados. 4 . Verba compensatória arbitrada em patamar módico pelo juízo singular - quatro mil reais - não compensando os danos experimentados. Necessidade de adequação às particularidades do caso concreto. Função pedagógica da condenação, a evitar que situação semelhante se reproduza. Utilização do método bifásico . Majoração do quantum para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00215598020168190023 202000195117, Relator.: Des(a) . CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/03/2021, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/03/2021)

Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, estes devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Acerca do recurso interposto pela seguradora Banestes, a apólice colacionada aos autos prevê expressamente:
"Não foi contratada a Cobertura de Danos Morais, logo exclui deste seguro cobertura para qualquer prejuízo reclamados sobre Danos Morais"
(fls. 99 e seguintes).

A Súmula 402 do STJ dispõe que "
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão
"
. Havendo cláusula expressa de exclusão na apólice, a Seguradora não pode ser condenada solidariamente ao pagamento da indenização por danos morais. Sua responsabilidade solidária deve se limitar aos danos materiais e corporais, nos limites da apólice contratada.

Nesse sentido:

(...) 1. Consoante a jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais . É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. 2. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 3 . Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial interposto pela parte ora agravada provido. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1948675 PR 2021/0216169-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Por fim, assiste razão aos apelantes Zuleica e Banestes quanto à distribuição dos ônus.

Os requerentes decaíram de parte considerável de seus pedidos (Lucros Cessantes de R$ 18.000,00 e Danos Estéticos), o que caracteriza a sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

O posicionamento adotado pela ilustre magistrada, Dra.
MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS, em sua r.
sentença condenou apenas a seguradora, de forma que deve ser reformada para determinar o rateio das custas e honorários advocatícios na proporção de
30% para os
a
utores e 70% para os Réus
, mantido o percentual de 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida aos autores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

-
DAR PROVIMENTO
ao apelo dos autores para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

- DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Banestes Seguros S/A para afastar sua responsabilidade acerca do pagamento dos danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca.

- DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré Zuleica Rizzi apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo a condenação principal.

Por fim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de
70% a cargo dos Réus
e
30% a cargo dos Autores
, suspensa a exigibilidade em relação a estes últimos por estarem sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)